Tribunal: TJDFT
Processo: 0003759-87.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003759-87.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CINCOL XIII INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14212278 (p. 70/74), inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ devolveu os autos “para que a Corte de origem proceda nos termos dos arts. 1.040, II, e seguintes do CPC, haja vista a superveniente conclusão do julgamento do Tema 1.084 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal” (ID 63248561). Logo, em estrito cumprimento ao comando exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, encaminhem-se os autos a turma julgadora. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031